Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR DO DANO MORAL. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REANÁLISE DE PROVA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. A embargante alega inércia quanto à proporcionalidade e razoabilidade do arbitramento do valor dos danos morais. Informa que o acórdão manteve a sentença que condenou a embargante ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 à título de danos morais, apesar de restar comprovado que a negativação efetuada estaria correta, pois segundo alega, o débito corresponde à unidade da qual a embargada é titular. 1.2. Em sede de contrarrazões a embargada requer a condenação da embargante ao pagamento de multa diante do caráter protelatório do recurso.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
3. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões referentes à inclusão indevida do nome da embargada em cadastros de proteção ao crédito e o dever de pagamento de indenização por danos morais foi enfrentada e claramente fundamentadas no acórdão.
4. O acórdão foi claro ao estabelecer que a autora não concorreu para a produção dos danos, uma vez que não foi sequer demonstrada a existência de vínculo contratual pretérito. Logo nem ao menos relação jurídica de direito material existia que pudesse justificar o equívoco cometido pela ré.
5. Diversamente do alegado pela embargante, o aresto informou que, na hipótese dos autos, foram sopesados todos os parâmetros para alcançar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados na sentença, mostrando-se proporcional e razoável à gravidade dos danos causados pela conduta da ré, devendo, pois, ser mantido.

6. Neste mesmo sentido: “(...) 2 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. (...) Apelação Cível parcialmente provida.” (20090111193340APC, Relator: Ângelo Passarelli, Revisor: Maria de Lourdes de Abreu, 5a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 18/05/2017).
7. Em contrarrazões, a embargada requer a condenação da parte embargante multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1026, §2o, CPC). 7.1. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, a parte embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa. Assim, não deve ser aplicada a multa requerida. 7.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material.
8. Embargos rejeitados.